Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de defeito apresentado em peças de veículo. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por complexidade da causa.
2 – A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Da análise das condições pessoais do autor, restou demonstrada a hipossuficiência de que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, razão por que se defere o benefício.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). No caso, os danos causados ao veículo do autor podem ser apurados por meio das fotos e dos orçamentos juntados no processo (IDs. 12439740, 12439742, 12439743, 12439793 - Pág. 1 a 9), de modo que não se faz necessária a realização de perícia técnica para estabelecer a extensão do prejuízo. Ademais, a equidade (art. 5o. da Lei n 9.099/1995), pode suprir eventual deficiência probatória. Preliminar que se acolhe para firmar a competência do Juizado de origem para processamento da causa.
4 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. Competência do juízo de origem pronunciada de ofício para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
5 – Recurso conhecido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W